Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708243-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA APELADO: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14808855) e apelo adesivo (ID 14808857) interpostos contra a sentença de ID 14808853, proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, ajuizada por HILDEMÁRIA TEIXEIRA MIRANDA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter sido abordada por prepostos do réu, mediante conversa via whatsapp, no intuito de ser concedido a ela crédito pessoal. Afirma que em negociação com o preposto do réu, o novo empréstimo teria que ter juros menores do que os que já estavam sendo cobrados, e o valor tomado teria que ser suficiente para quitar os empréstimos antigos, sobrando ainda uma quantia na conta (chamada popularmente de “troco”). Afirma que antes mesmo de ser assinado o contrato, o réu creditou em sua conta valor menor que o pactuado, bem como passou a efetuar descontos mensais em valor superior àquele que a autora vinha pagando e em desacordo com o pactuado via whatsapp. Sustenta, ainda, que, após o ocorrido, descobriu que sua assinatura foi falsificada nos contratos que ensejaram os empréstimos. Requer, ao final, a decretação de nulidade dos contratos, a declaração da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados do seu contracheque e compensação por danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Tutela provisória deferida na decisão de ID 38531197. Citado, o réu apresentou contestação e documentos, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, alega que regularidade da contratação e da concessão do crédito. Aduz a ocorrência de litigância de má-fé e insurge-se quanto ao pedido de danos materiais e morais. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica. Intimadas, a parte autora não requereu a produção de outras provas. O réu pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora, o qual foi indeferido na decisão de ID 43544257. A parte autora juntou novos documentos (ID 47230112), tendo o réu manifestado na petição de ID 48503413. Na decisão de ID 49089719, foi deferida nova tutela provisória. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Sobreveio sentença (ID 14808853). O Juízo a quo aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Entendeu presente o interesse de agir da Autora, pois o direito de ação não está condicionado ao prévio requerimento administrativo junto ao Réu, bem como há demonstração de insatisfação da Autora junto ao preposto do Réu. Entendeu que ficou claro nas mensagens trocadas entre a Autora e o preposto do Réu que o valor a ser creditado por este não poderia ser inferior a R$ 95.000,00, devendo ser suficiente para quitar os empréstimos anteriores e sobrar um saldo em conta bancária, bem como as prestações mensais não poderiam ser superiores às que a Autora vinha pagando. Mencionou que, apesar da clareza das informações prestadas pela Autora, foram creditados em sua conta valores em momento anterior à assinatura do contrato, sendo o total inferior ao necessitado pela Autora e as prestações em montante superior ao que ela vinha pagando. Ponderou que a assinatura no contrato é diferente da assinatura aposta pela Autora em sua CNH e na procuração outorgada ao advogado. Entendeu que houve violação da boa-fé objetiva por parte do Réu, uma vez que não foram cumpridas as tratativas entre as partes por meio de conversa de “whatsapp”. Acrescentou que o contrato físico foi forjado. Ponderou que, apesar de o pedido da Autora ser de declaração de nulidade contratual, deve ser considerado como pedido de resolução de negócio jurídico por culpa do fornecedor. Entendeu que a conduta desidiosa do Réu configurou ato ilícito, transbordando o mero aborrecimento cotidiano do consumidor. Fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Entendeu que não assiste razão à Autora quanto ao pedido de restituição em dobro, pois não houve demonstração de má-fé do fornecedor. Eis o dispositivo da sentença: Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para: (a) RESOLVER o contrato de empréstimo entabulado entre as partes; (b) DECLARAR a inexistência do débito decorrente dos contratos de cédula de crédito bancário; (c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, sobre o qual incidirão juros de mora a contar da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ). Confirmo as decisões antecipatórias dos efeitos da tutela. Tendo em vista a sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. O Réu apela (ID 14808855). Alega que o contrato n. 599511702 foi celebrado em 21/1/2019 no valor de R$ 79.151,66 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 1.978,00. Posteriormente, foi celebrado o contrato n. 598516318 em 29/1/2019 no valor de R$ 98.378,84 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 1.978,00, mediante desconto em benefício previdenciário. Do valor contratado neste segundo contrato foi deduzida a quantia de R$ 63.400,33 para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado n. 599511702 (1o contrato), restando assim o valor remanescente de R$ 15.751,33 a ser liberado à Autora. Assevera ser regular o vínculo contratual entre as partes. Alega que a Autora não devolveu o valor sacado. Aduz que não houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais. Alega que, se mantida a condenação, deve ser reduzida. Alega que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do valor do dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Preparo recolhido (ID 14808856). A Autora interpõe recurso adesivo (ID 14808857). Alega que, antes de proferida a sentença e mesmo ciente do teor da decisão liminar que deferiu a consignação da quantia unilateralmente depositada na conta da Autora, o Réu inscreveu seu nome no SPC/SERASA. Alega que o dano moral decorrente de negativação indevida do nome é presumido e passível de indenização em R$ 10.000,00. Aduz que o valor fixado para indenização – R$ 3.000,00 – não estimula o Banco a mudar sua conduta. Requer a reforma da sentença para que a indenização por danos morais seja fixada em R$ 15.000,00. A Autora, em data posterior à interposição do apelo adesivo, apresenta contrarrazões (ID 14808860) e junta comprovante de preparo do apelo adesivo (ID 14808863). Transcorreu in albis o prazo para o Réu apresentar contrarrazões (ID 14808864). O art. 1.007, §4o, do CPC, é expresso ao determinar que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser no momento da interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No presente caso, a Autora interpôs recurso adesivo em 4.2.2020, mas só juntou o comprovante de recolhimento do preparo em 6.2.2020, o qual foi pago de forma simples. Logo, deve incidir a norma supra transcrita, razão pela qual INTIME-SE a Autora para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020 12:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador